Tribunal: TJDFT
Processo: 0714352-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR DA VERBA ALIMENTÍCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. TRINÔMIO NECESSIDADE x POSSIBILIDADE x RAZOABILIDADE. ARTS. 1.694 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO MENOR ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação versa sobre a possibilidade de majoração da verba alimentícia arbitrada, considerando o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade.
2.1. Em que pese o esforço argumentativo da apelante ao defender a desproporcionalidade na fixação da pensão alimentícia em apenas 15% dos rendimentos do alimentante, constata-se a ausência de comprovação de alteração superveniente das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante. 2.2 A pensão alimentícia deve ser arbitrada em observância à proporcionalidade do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do CC/02.
3.1 In casu, o apelante alimentando não demonstrou nenhuma superveniente modificação em suas necessidades nem na capacidade financeira do apelado alimentante que pudesse impactar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade e assim justificar a majoração da verba alimentícia arbitrada. 3.2 Nesse quadro, observa-se que, atuando como fiscal do ordenamento jurídico, a Procuradoria de Justiça não vislumbrou razões que justificassem a revisão do valor anteriormente arbitrado a título de alimentos pelo juiz sentenciante, pois entendeu que o quantum debeatur mostra-se “razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante”, tornando inviável “a pretensão recursal de modificação do quantum fixado”.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.